Tribunal: STJ
Processo: 0705718-62.2023.8.07.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2170217 - DF(2024/0347689-8)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: JAIME ALVES DE ALMEIDA
ADVOGADO
: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - DF023360
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR
: RODRIGO BORANDI OTTE - DF076899
INTERES.
: LINDAURA PEREIRA DA SILVA
INTERES.
: PEDRO PEREIRA DE SOUSA
INTERES.
: JAMIL DAHER
INTERES.
: JOSE DE RIBAMAR NASCIMENTO
EMENTA
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR
PÚBLICO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REAJUSTE. REPOSIÇÃO DE PERDAS
INFLACIONÁRIAS.
POSSIBILIDADE
DE
COMPENSAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não se desconhece o entendimento jurisprudencial deste Superior Tribunal de que,
transitado em julgado o título executivo sem menção de qualquer espécie de limitação
ao pagamento das verbas pleiteadas, não pode o devedor, em embargos à execução,
suscitar a compensação que deveria ter sido arguida no processo de conhecimento.
2. Contudo, analisando casos idênticos ao dos autos, "a jurisprudência norteada pelos
princípios da probidade e da boa-fé, entende que, ainda que não suscitada no
processo de conhecimento, possível a compensação a fim de evitar o enriquecimento
ilícito do servidor em detrimento do erário" (AgInt no AgInt no AREsp 2.170.578/DF,
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe
21/8/2023,
de
.
23/8/2023)
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
16/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA56118939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/04/2026 13:13:16
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: eb4a7f57-98c0-4805-801a-a37a1c40d29e

Brasília,
.
24 de abril de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA56118939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/04/2026 13:13:16
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: eb4a7f57-98c0-4805-801a-a37a1c40d29e

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2170217 - DF(2024/0347689-8)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: JAIME ALVES DE ALMEIDA
ADVOGADO
: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - DF023360
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR
: RODRIGO BORANDI OTTE - DF076899
INTERES.
: LINDAURA PEREIRA DA SILVA
INTERES.
: PEDRO PEREIRA DE SOUSA
INTERES.
: JAMIL DAHER
INTERES.
: JOSE DE RIBAMAR NASCIMENTO
EMENTA
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR
PÚBLICO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REAJUSTE. REPOSIÇÃO DE PERDAS
INFLACIONÁRIAS.
POSSIBILIDADE
DE
COMPENSAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não se desconhece o entendimento jurisprudencial deste Superior Tribunal de que,
transitado em julgado o título executivo sem menção de qualquer espécie de limitação
ao pagamento das verbas pleiteadas, não pode o devedor, em embargos à execução,
suscitar a compensação que deveria ter sido arguida no processo de conhecimento.
2. Contudo, analisando casos idênticos ao dos autos, "a jurisprudência norteada pelos
princípios da probidade e da boa-fé, entende que, ainda que não suscitada no
processo de conhecimento, possível a compensação a fim de evitar o enriquecimento
ilícito do servidor em detrimento do erário" (AgInt no AgInt no AREsp 2.170.578/DF,
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe
21/8/2023,
de
.
23/8/2023)
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA: Em análise, agravo interno interposto por
JAIME ALVES DE ALMEIDA contra a decisão que deu provimento ao recurso especial
Documento eletrônico VDA55107894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/03/2026 19:52:01
Código de Controle do Documento: 31206abf-3d57-49d3-acf4-5a6905512e23

do Distrito Federal “a fim de reconhecer a possibilidade de compensação do reajuste
de 84,32%”, bem como deu parcial provimento ao apelo do recorrente apenas pela
afastar a multa aplicada no julgamento dos embargos declaratórios.
Alega a parte agravante o seguinte: a) "os reajustes tidos como
compensados (30% - Decreto n° 12.728, de 22 de outubro de 1990 e 81% - Decreto no
12.947, de 27 de dezembro de 1990), são muito ANTERIORES ao trânsito em julgado
do título judicial em execução, que somente ocorreu em
" (fl. 844); b) "uma
27/11/2008
vez não apresentada a matéria ao tempo do processo cognitivo, não é possível a
manutenção do entendimento firmado pelo tribunal a quo de que inexiste óbice à
compensação entre a recomposição salarial decorrente do Plano Collor com os
reajustes concedidos pelos Decretos n°
e
assim como reajustes
12.728/90
12.947/90,
concedidos por leis posteriores, na medida em que a incorporação dos referenciados
índices, sem dedução da recomposição, acarretaria enriquecimento sem causa do
servidor, por se perfectibilizar em reajuste sobre reajuste, por estar preclusa essa
faculdade processual" (fl. 844); c) "os precedentes firmados pelo Superior Tribunal de
Justiça no julgamento do Recurso Especial no.
e AgInt no REsp no.
1.235.513/AL
ratificam que a compensação, quando possível, somente é admissível
1.895.849/RS
com reajustes concedidos após o trânsito em julgado da sentença condenatória" (fl.
846).
Impugnação apresentada às fls. 864-867.
É o relatório.
VOTO
Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
Não se desconhece o entendimento jurisprudencial deste Superior
Tribunal de que, transitado em julgado o título executivo sem menção de qualquer
espécie de limitação ao pagamento das verbas pleiteadas, não pode o devedor,
Documento eletrônico VDA55107894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/03/2026 19:52:01
Código de Controle do Documento: 31206abf-3d57-49d3-acf4-5a6905512e23

em embargos à execução, suscitar a compensação que deveria ter sido arguida no
processo de conhecimento.
Contudo, analisando casos idênticos ao dos autos, "a jurisprudência
norteada pelos princípios da probidade e da boa-fé, entende que, ainda que não
suscitada no processo de conhecimento, possível a compensação a fim de evitar o
enriquecimento ilícito do servidor em detrimento do erário" (AgInt no AgInt no AREsp
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
2.170.578/DF,
DJe de
.
21/8/2023,
23/8/2023)
Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REAJUSTE.
REPOSIÇÃO DE PERDAS INFLACIONÁRIAS. POSSIBILIDADE DE
COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1.No caso, a Corte de origem reconheceu a possibilidade de
compensação dos reajustes específicos concedidos pelo Distrito
Federal às diversas carreiras do funcionalismo outorgados pelo Decreto
n.
e outros atos normativos, em reposição da inflação
12.728/1990
monetária ocorrida no ano de 1990.
2. Não se desconhece o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de
que, transitado em julgado o título executivo sem menção de qualquer
espécie de limitação ao pagamento das verbas pleiteadas, não pode o
devedor, em sede de embargos à execução, suscitar a compensação
que deveria ter sido arguida no processo de conhecimento.
3. Contudo, analisando casos idênticos ao dos autos, "a jurisprudência
norteada pelos princípios da probidade e da boa-fé, entende que, ainda
que não suscitada no processo de conhecimento, possível a
compensação a fim de evitar o enriquecimento ilícito do servidor em
detrimento do erário" (AgInt no AgInt no
relator
AREsp n. 2.170.578/DF,
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
21/8/2023,
23/8/2023)
4. Agravo interno desprovido (AgInt no REsp
de minha
2.033.127/DF,
relatoria, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
.
19/3/2025,
24/3/2025)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
EXISTÊNCIA.
SERVIDOR
PÚBLICO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REAJUSTE. REPOSIÇÃO DE
PERDAS INFLACIONÁRIAS. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE NA
ESPÉCIE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. RECURSO
ACOLHIDO.
1. Os embargos de declaração, nos termos do
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, são cabíveis quando há obscuridade, contradição,
Documento eletrônico VDA55107894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/03/2026 19:52:01
Código de Controle do Documento: 31206abf-3d57-49d3-acf4-5a6905512e23

omissão ou erro material no julgado. Em hipóteses excepcionais, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça permite que a eles se
emprestem efeitos infringentes.
2. Discute-se nos autos sobre a possibilidade de compensação dos
reajustes relativos ao IPC dos meses de abril a julho de 1990
decorrentes das perdas inflacionárias do Plano Collor, reconhecidos em
anterior ação de conhecimento, com reajustes posteriores concedidos
com a mesma finalidade perseguida na ação, ainda que não previsto no
título executivo.
2. No presente caso, o acórdão embargado não considerou a
jurisprudência do STJ que entende que "ainda que não suscitada no
processo de conhecimento, possível a compensação a fim de evitar o
enriquecimento ilícito do servidor em detrimento do erário, atenta ao
fato de que o Tribunal local consignou que os reajustes foram
concedidos justamente com a mesma finalidade perseguida na ação, ou
seja, reposição de perdas decorrentes dos planos econômicos (e-STJ fl.
68), configurando enriquecimento ilícito dos servidores em detrimento
do erário" (AgInt no AgInt no
relator Ministro
AREsp 2.170.578/DF,
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe
21/8/2023,
de
.
23/8/2023)
3. O Supremo Tribunal Federal (STF), no RE
em
596.663/RJ,
repercussão geral, Tema 494, definiu que: "A sentença que reconhece
ao trabalhador ou servidor o direito a determinado percentual de
acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente
incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos".
4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para
conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial do
servidor (EDcl no AgInt no AREsp
relator Ministro Paulo
1.517.547/DF,
Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
8/4/2024,
.
11/4/2024)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
SERVIDOR
PÚBLICO DISTRITAL. PLANO COLLOR. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL
DE SENTENÇA COLETIVA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1022, II, DO
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
CPC/2015.
SÚMULA 284/STF,
APLICADA POR ANALOGIA AO RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 1o DA

AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
LEI
6.899/81.
COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA
SÚMULA 211/STJ.
DE OFENSA À COISA JULGADA. REAJUSTES CONCEDIDOS COM A
MESMA FINALIDADE DE REPOSIÇÃO INFLACIONÁRIA.
[...]
3. A controvérsia cinge-se à possibilidade do percentual de 84,32%
decorrente das perdas inflacionárias do Plano Collor e arguida em fase
de impugnação ao cumprimento individual da sentença coletiva poderia
ser compensado com reajustes concedidos com a mesma finalidade
perseguida na ação sem configurar ofensa à coisa julgada. Registra-se
que não se desconhece o entendimento firmado no âmbito da Primeira
Seção de que, transitado em julgado o título executivo sem menção de
qualquer espécie de limitação ao pagamento das verbas pleiteadas, não
Documento eletrônico VDA55107894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/03/2026 19:52:01
Código de Controle do Documento: 31206abf-3d57-49d3-acf4-5a6905512e23

pode o devedor, em sede de embargos à execução, suscitar a
compensação que deveria ter sido arguida no processo de
conhecimento.
4. Ocorre que, no caso específico deste recurso, a jurisprudência
norteada pelos princípios da probidade e da boa-fé, entende que,
ainda que não suscitada no processo de conhecimento, possível a
compensação a fim de evitar o enriquecimento ilícito do servidor
em detrimento do erário, atenta ao fato de que o Tribunal local
consignou que os reajustes foram concedidos justamente com a
mesma finalidade perseguida na ação, ou seja, reposição de
perdas decorrentes dos planos econômicos (e-STJ fl. 68),
configurando enriquecimento ilícito dos servidores em detrimento
Nesse sentido: AgInt no
relatora
do erário.
AREsp n. 465.900/DF,
Ministra Regina Helena Costa, relator para acórdão Ministro Gurgel de
Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
8/2/2018,
22/3/2018.
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
REsp n. 1.487.018/DF,
julgado em
DJe de
19/8/2019,
22/8/2019.
5. Agravo interno não provido (AgInt no AgInt no AREsp 2.170.578/DF,
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
grifo nosso).
21/8/2023,
23/8/2023,

A propósito, destaco que o Supremo Tribunal Federal, no RE 596.663/RJ,
em repercussão geral, Tema 494, definiu que: "A sentença que reconhece ao

trabalhador ou servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório
deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido
percentual nos seus ganhos."
Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA55107894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/03/2026 19:52:01
Código de Controle do Documento: 31206abf-3d57-49d3-acf4-5a6905512e23

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.170.217 / DF
Número Registro: 2024/0347689-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07057186220238070000 20000111041373 7014452020228070018 7057186220238070000
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JAIME ALVES DE ALMEIDA
ADVOGADO
: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - DF023360
RECORRENTE : DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR : RODRIGO BORANDI OTTE - DF076899
RECORRIDO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR : RODRIGO BORANDI OTTE - DF076899
RECORRIDO
: JAIME ALVES DE ALMEIDA
ADVOGADO
: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - DF023360
INTERES.
: LINDAURA PEREIRA DA SILVA
INTERES.
: PEDRO PEREIRA DE SOUSA
INTERES.
: JAMIL DAHER
INTERES.
: JOSE DE RIBAMAR NASCIMENTO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO - ÍNDICE DE 84,32% MARÇO/1990
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA56078452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:55:28
Código de Controle do Documento: 2670e10f-bcdf-4e09-8946-5bd4903e4bfa

AGRAVANTE
: JAIME ALVES DE ALMEIDA
ADVOGADO
: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - DF023360
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR : RODRIGO BORANDI OTTE - DF076899
INTERES.
: LINDAURA PEREIRA DA SILVA
INTERES.
: PEDRO PEREIRA DE SOUSA
INTERES.
: JAMIL DAHER
INTERES.
: JOSE DE RIBAMAR NASCIMENTO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56078452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:55:28
Código de Controle do Documento: 2670e10f-bcdf-4e09-8946-5bd4903e4bfa